Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715025-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO PEREIRA DE FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FABIO PEREIRA DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília (ID 30894869) em que a defesa do apelante pleiteia a restituição dos bens apreendidos (um automóvel da marca VW, modelo Saveiro, cor prata, modelo 2000/2001, Placa DDK2710/GO e um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy Note 20, cor rosê). Ocorre que, compulsando os autos, não verifiquei estarem juntados quaisquer documentos que demonstrem que a propriedade dos bens era do recorrente, em especial, em relação veículo apontado. Tendo em vista a necessidade de verificar a legitimidade do recorrente em relação aos pleitos, deve a parte ser intimada para juntar a documentação necessária. Assim, determino que a defesa de FABIO PEREIRA DE FREITAS seja intimada para apresentar os referidos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, sejam os autos conclusos. Cumpra-se. BrasíliaDF, 10 de janeiro de 2022 15:41:27. ROBSON BARBOSA Desembargador